Tribunal: TJMT
Processo: 1006893-41.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1006893-41.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: RICARDO ALEXANDRE VIANA
PACIENTE: OSMARINO MATEUS FILHO
IMPETRADO: JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO VERDE
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Osmarino Mateus Filho, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Campo Verde/MT.
Narram os impetrantes que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo e/ou munição.
Afirmam que o coacusado Abizai Lihonfen Coronel Mateus teria assumido a propriedade da arma de fogo e dos entorpecentes apreendidos, isentando o paciente.
Sustentam que o paciente sofre de problemas de saúde (cardíacos e estomacais).
Aduzem, ainda, que o decreto cautelar é genérico e não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas.
É o essencial.
Em que pese as alegações dos impetrantes, ao impor a prisão preventiva ao paciente o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, com base em premissas que não são manifestamente ilegais, especialmente quanto à gravidade concreta da conduta.
O fato de um dos presos assumir a propriedade dos produtos ilícitos não autoriza a exclusão do outro preso, notadamente porque as buscas no domicílio do paciente decorrem de previa investigação policial.
Outrossim, não há indicativo de que o paciente esteja com a saúde extremamente debilitada, a autorizar a substituição da prisão preventiva por domiciliar.
Assim, tem-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus pressupõe manifesta ilegalidade ou teratologia, somada à situação de urgência.
No presente caso não visualizo os pressupostos ao deferimento do pedido de liminar, razão por que indefiro o pedido.
Intime-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Desembargador PAULO DA CUNHA